Tribunal: TJSP
Processo: 9208616-12.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo do montante da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão recorrido e o quanto

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo do montante da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão recorrido e o quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947 e REsp 1.4922.221).

Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.